Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011889-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1011889-45.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS -COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CORTE DE ENERGIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

A mera cobrança de valores inexistentes não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, tendo em vista que não ocorreu qualquer pagamento indevido, inscrição no SPC/SERASA ou corte no fornecimento de energia na residência do reclamante.

5.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte autora é titular da matrícula 430963-4, e foi surpreendida com a entrega de um Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI no 58186 – OS no 63472522, datado de 01/11/2022 e, posteriormente com o recebimento da fatura referência 11/2022, constando o parcelamento 1/6 de uma Multa no valor de R$ 147,80 (cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos), totalizando a quantia de R$ 864,08 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). O débito foi declarado indevido diante da análise do histórico de consumo e aferição de média inalterada após lavratura do TOI e troca do medidor, contudo pugna por danos morais.

2. Em contrapartida, a empresa reclamada sustenta que foi realizado vistoria na residência da autora e foi encontrado irregularidade no medidor por furo na cúpula do medidor, sendo devida a multa arbitrada, não havendo que falar em ilegalidade na cobrança realizada. Argumenta também que inexiste dano moral a ser reparado, pois a mera cobrança não é capaz de gerar dano moral.

3. No caso, não houve interrupção dos serviços ou inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não devendo ser fixada indenização a título de dano moral.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “Não existe no processo nenhum laudo pericial demonstrando que a irregularidade encontrada causava faturamento inferior. Portanto, resta analisar o histórico de consumo do hidrômetro antigo e do hidrômetro para verificar se existe diferença de consumo e se com a instalação do hidrômetro novo, houve aumento no consumo. Em detida análise a impressão de leituras e consumo apresentada pela Reclamada (Id. 113574249), observa-se que o hidrômetro novo não registrou consumo superior ao registrado pelo hidrômetro antigo (referente a 12/2022, 01/2023 e 02/2023). Ao ser feita a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses de leitura do hidrômetro antigo no Y14S475621, observa-se que ele registrou uma média mensal de 110 m3 (metros cúbicos). Já o hidrômetro novo no Y22AA0283351 apresentou uma média mensal no mesmo montante de 110 m3 (metros cúbicos), o que demonstra que a suposta irregularidade não causava faturamento inferior ao devido. Conjugando a informação de que o hidrômetro antigo não causava faturamento inferior ao devido, bem como a dificuldade de constatar a existência do furo no relógio medidor, tenho que a multa aplicada pela Reclamada é abusiva. Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado nula a multa constante da fatura de 11/2022 no valor de R$ 864,08 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Ademais, a parte Autora não teve seu nome negativado, a suspensão do serviço de fornecimento de agua, muito menos comprovou que teve bloqueado seu cadastro na praça, devido a existência do referido débito.”.

5. Em que pese as alegações da reclamante de pagamento da fatura com a multa por angústia pela possibilidade de corte, no tocante ao pleito de indenização por dano moral, entendo que não merece acolhimento, pois, no caso em concreto, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a fatura questionada, assim, os fatos descritos na exordial não são suficientes para ensejar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. Ademais a sentença de primeiro grau já determinou a devolução do valor pago indevidamente.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DULCINEIA ALVES ANDREOTTI em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para: (1o) DECLARAR a nulidade da multa cobrada na fatura de consumo referente ao mês de 11/2022, no valor de R$ 864,08 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). (2o) CONDENAR a Requerida à restituir à Reclamante o valor cobrado indevidamente na fatura de 11/2022, no montante de R$ R$ 381,51 (trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.”
(N.U 1001934-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

7.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação das faturas e a declaração de nulidade dos débitos, devem ser mantidas.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023